Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE À REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.
2. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa.
3. O recebimento da denúncia é uma decisão preliminar, em que o magistrado verifica se há indícios mínimos de autoria e materialidade, além dos pressupostos processuais, para dar seguimento à ação penal. Assim, eventual trancamento da ação penal, em sua fase inicial, demanda a demonstração, de plano, da alegada falta de justa causa.
4. Ausente demonstração patente da ilegalidade da entrada da equipe policial na residência do paciente, ante a inexistência de fundada suspeita da prática delituosa, deve ser afastada a tese de nulidade da busca domiciliar por violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República.
5. Descabida, na via estreita do habeas corpus, a incursão aprofundada nas circunstâncias em que se deu o ingresso domiciliar, por demandar dilação probatória.
6. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais para a sua subsistência.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.